Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-60.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FERNANDES NUNES DE ARAUJO - CPF: 571.754.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA RIBEIRO DE MELLO ARAUJO - CPF: 830.543.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA KAROLL DE ARAUJO LIMA - CPF: 026.692.681-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESONERAÇÃO DE FIANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

A questão tratada na ação originária é matéria de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, submetida ao critério de competência absoluta
(ratione personae e ratione materiae)
, instituído pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
1013475-57.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA
DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 2º VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
e o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para que seja fixada a competência para processar e julgar os autos da Ação de Exoneração de Fiança c/c Tutela Antecipada de Urgência nº 1038143-86.2022.8.11.0002, ajuizada por
JOSÉ FERNANDES NUNES DE ARAÚJO
e
DELMA RIBEIRO DE MELLO ARAÚJO
, em face de
CINTHYA KAROLL DE ARAÚJO LIMA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande –
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que lhe carecia competência, pelo fato de que a demanda foi proposta em desfavor de instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, em que visa a substituição ou a exclusão dos autores como fiadores do contrato de financiamento estudantil (Id 162099288).

Em seguida, por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca –
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“os requerentes pugnam tão somente, pela substituição e exclusão como fiadores do contrato de financiamento estudantil”
(sic), de modo que, por entender tratar-se de mera prestação de serviços de correspondente bancário, os pedidos dos requerentes possuem natureza eminentemente cível (Id 162099289).

No despacho inicial foi designado o Juízo suscitante o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 175426656), seguindo-se das informações prestadas pelo juízo suscitado no Id 177227695, em que ratifica o posicionamento anterior e reforça a tese de que
“o presente feito não retrata apenas e tão-somente à responsabilidade civil, especialmente por envolver questões outras, como de rescisão contratual, limitação de cláusulas contratuais, nulidade contratual - discussões que envolvem relações de natureza tipicamente bancária -, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário
” (sic).

Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que deixou de se manifestar, por entender inexistir motivos para a intervenção (Id 179999672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande contra o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a ação de exoneração de fiança c/c tutela antecipada de urgência proposta por Jose Fernandes Nunes de Araújo e Delma Ribeiro de Mello Araújo em face de Cinthya Karoll de Araújo Lima e do Banco do Brasil S/A.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes destaques.

Por meio do Provimento nº. 04/2008/CM, o Conselho da Magistratura outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

É o que dispõe o artigo 1º, I e §1º, do Provimento, cujos termos seguem:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo
, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata;

financiamento
, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(grifo nosso)

E em complemento, a Resolução nº. 001/2015/TP, no seu artigo 3º, reproduz a regra do ato normativo antecedente, assinando que as Varas Especializadas em Direito Bancário de Várzea Grande são competentes para
“Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central”
.

Da leitura do aludido Provimento, vislumbra-se que a criação de Varas Especializadas nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande considerou a necessidade de conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

No caso dos autos, tem-se que a relação jurídica em discussão tem natureza eminentemente bancária, pelo que não há que se declinar para Vara de Feitos Gerais. Até porque diz respeito a desoneração de fiança em contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado pela estudante de Medicina Veterinária (Cinthya Karoll de Araújo Lima) junto à instituição bancária respectiva (Banco do Brasil S/A), e com prazo de amortização de 192 meses, conforme Cláusula Sexta da avença (Id 105384112 dos autos de origem).

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DE FEITOS GERAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE – JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DECLARADO COMPETENTE.

No caso dos autos, tem-se que a relação jurídica em discussão tem natureza bancária, pelo que não há que se declinar para Vara de Feitos Gerais.

Até porque diz respeito a desoneração de fiança em contrato de abertura de crédito com cláusula de renovação automática.”
(N.U 0104160-40.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT
, para processar e julgar a “Ação de Exoneração de Fiança c/c Tutela Antecipada de Urgência” nº. 1038143-86.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023